Tribunal: TJSP
Processo: 0003017-05.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução - Latrocínio e roubo majorado - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois os crimes de latrocínio e roubo majorado não se enquadram na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são praticado mediante violência, de modo que não é

Ementa:
Agravo em Execução - Latrocínio e roubo majorado - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois os crimes de latrocínio e roubo majorado não se enquadram na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde (HIV) do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública -

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003017-05.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante PAULO CÉSAR
DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003017-052020.8.26.0047
Comarca:
ASSIS
Agravante:
PAULO CÉSAR DOS SANTOS SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28865
Agravo em Execução - Latrocínio e roubo majorado - Pedido de
prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ
Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse
pleiteada, pois os crimes de latrocínio e roubo majorado não se
enquadram na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, uma vez que tais delitos são praticado mediante violência,
de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar Além
disso, não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde
(HIV) do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da
referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado
dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão
antecipada
ao regime aberto fora indeferido de forma
fundamentada A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta
caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste
imperatividade na sua adoção A inserção prematura do paciente
no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública -
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado PAULO CÉSAR DOS SANTOS SILVA contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Assis que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto, por
não vislumbrar preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
3
Pleiteia a concessão antecipada da progressão ao
regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020.
Argumenta que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário,
pois alega ter HIV.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado cumpre
pena total de vinte e quatro anos, pela prática de delitos de latrocínio e roubo
majorado, com término previsto para 07/04/2038, encontrando-se atualmente,
em regime fechado.
O pedido de progressão antecipada, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso de
forma fundamentada (fls. 50/51).
Ora, o caso dos autos, crimes de latrocínio e
roubo majorado, não se enquadram na Recomendação no 62 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
4
Nacional de Justiça, uma vez que tais delitos são praticados mediante
violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o sentenciado não é idoso e, em que
pese as alegações dele ser portador de HIV, não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Aliás, há informação nos
autos dando conta de que o cativo está recebendo tratamento adequado (fls.
35/36).
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
5
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Assim, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o cativo possui estado
de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, o recurso não veio
instruído com documentos aptos a comprovar que seu problema de saúde
(HIV) não possa ser tratado dentro do estabelecimento prisional no qual ele
se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ.
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
6
Consigne-se, também, que o paciente ainda está
resgatando pena em regime fechado, não sendo despiciendo lembrar que a
Recomendação no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em regime
intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados no regime
mais rigoroso.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade é
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
7
majorado e latrocínio _ este, aliás, considerado hediondo _ que exigem
cautela no abrandamento prisional, pois é necessário avaliar se ele ostenta
mérito para alçar tal benefício e, como sempre venho me manifestando, o
ótimo comportamento carcerário não basta para assegurar que retornando ao
seio da sociedade ele não tornará à senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar (TCP previsto para 07/04/2038, fl.33) também configura outro fator
que demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para
que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também, para
que possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das
inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena
em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003017-05.2020.8.26.0047 -Voto no
8
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, não há elementos para alterar a
decisão do magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator